Tribunal: TCU
Processo: 020.574/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8452/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.574/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ecilenise Moreira da Silva (XXX.732.664-XX); Edivania Paula Moreira da Silva (XXX.790.454-XX); Elionilce Moreira Bezerra (XXX.067.904-XX); Esmeraldina Moreira Silva (XXX.875.104-XX); Euda Maria Moreira da Silva (XXX.479.554-XX); Eudenise Adna Moreira da Silva (XXX.580.354-XX); Eunice Olivia Moreira da Silva (XXX.557.144-XX); Flora Regina Assuncao Reis (XXX.543.502-XX); Kathyane Regina de Vasconcelos Silva Brum (XXX.530.734-XX); Lourdes de Miranda Murakami (XXX.216.802-XX); Lucila Maria Miranda de Oliveira (XXX.108.862-XX); Luducila Maria Miranda Batista (XXX.313.982-XX); Maria Ludmila Souza de Miranda (XXX.314.282-XX); Rosalia Reis Souza (XXX.137.132-XX); Rosely Reis dos Santos Freire (XXX.923.512-XX); Rosemary Assuncao Reis (XXX.512.942-XX); Sylvia Carvalho Bezerra (XXX.136.974-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.